Tribunal: TJBA
Processo: 8068156-49.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068156-49.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA

Advogado(s)
:
LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO registrado(a) civilmente como LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, OSMARIO PEREIRA DE ALMEIDA NETO, TAMARA CAROLINE SENTO SE LOBAO MENESES DE SOUSA

AGRAVADO: EDNALVA SANTOS DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
PAULA ANDRESSA SOUSA TENORIO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ENTRE AS PARTES. PARTE RÉ CONSEGUIU SE DESINCUMBIR DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. ATO LÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº

8068156-49.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
ASSOCIACAO DOS SERV DA SAUDE E AFINS DA ADM DIRETA DO EST DA BAHIA - ASSEBA
e Agravado
EDNALVA SANTOS DO NASCIMENTO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator